Tribunal: TJMT
Processo: 1018233-79.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018233-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARGARIDA SOARES DA SILVA - CPF: 666.713.291-68 (AGRAVADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO

POR

ARBITRAMENTO

–

URV – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO – INEXISTÊNCIA DA RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS NA IMPUGNAÇÃO

–

DIVERGÊNCIA COM O LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO –
ERROR IN PROCEDENDO

–

ART. 477, § 2
o
, DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação dos cálculos, sem prévia intimação do perito judicial para esclarecimento dos pontos suscitados na impugnação aos cálculos configura
error in procedendo
, em consonância com o disposto no artigo 477, § 2
o
, do NCPC, máxime se considerada a divergência de valores apontada entre o perito e o assistente técnico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença na Ação Ordinária n. 101384-55.2016.811.0041, rejeitou os embargos da decisão que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (id. 142937651).

Busca o Agravante a reforma da decisão agravada, sob o argumento de nulidade ante a inobservância
do disposto no art. 477, §2
o
, do CPC
–

que consiste na intimação do perito para sanar os pontos controvertidos da perícia –,
do princípio do contraditório
e
da ofensa à coisa julgada
.

Sustenta que, no julgado em cumprimento, fez constar que, somente na liquidação da sentença, seria esclarecido se a reestruturação da carreira da Agravada abarcou, ou não, a defasagem salarial decorrente da conversão da URV.

Assevera que o laudo pericial identificou que a Agravada sofreu perda salarial no percentual de 3,64%, quando da conversão da moeda em URV, mas foi omisso na metodologia adotada, ou seja, deixou de cumprir o comando do acórdão que determinou a necessidade de esclarecer se a reestruturação da carreira absorveu, ou não, eventuais perdas salariais, no caso, as Leis Estaduais ns. 6.528/1994 e 6.583/1994.

Relata que impugnou o laudo, quanto à referida omissão. Contudo, o Magistrado não intimou o perito para prestar os esclarecimentos sobre os pontos divergentes apresentados pelo assistente técnico do Agravante.

Por isso, postula o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id. 142936687).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 143644659).

A Agravada contraminutou, rechaçando os argumentos ventilados no recurso (id 145814668).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção, ante a falta de interesse público no apelo (id 145939160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado do Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, no Cumprimento da Sentença na Ação Ordinária n. 101384-55.2016.811.0041, rejeitou os embargos da decisão que homologou o laudo pericial, bem como arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico (id 142937651).

O cerne da questão cinge-se em saber se as regras insertas no artigo 477, do Novo Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto à intimação do perito do juízo para prestar os esclarecimentos dos pontos suscitados na impugnação ao laudo pericial, produzido em liquidação de sentença, notadamente aqueles suscitados pelo Executado, Agravante, por divergirem do parecer do assistente técnico.

Da minudente análise dos autos, observa-se que foi pleiteada a liquidação e o cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais do Agravado em decorrência da conversão da moeda em URV (id. 158185833).

O Magistrado Singular nomeou o perito do Juízo para os cálculos, e o laudo pericial concluiu
pela perda salarial com prejuízo efetivo de 3,64% e crédito a receber de R$ 31.870,82 (trinta e um mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos) em favor do servidor, Agravado (id 64976336 – autos de origem).

Instados a se manifestarem sobre a perícia, a parte Exequente, Agravado, concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do Executado, Agravante, no diz respeito à ocorrência da reestruturação na carreira do autor da ação, que busca recebimento de diferenças salariais por efeito da incidência da URV, inclusive apresentou laudo divergente daquele do perito assistente (ids. 66907347 e 66907348).

Em seguida, o Magistrado Singular homologou o laudo pericial e converteu a liquidação por arbitramento, para cumprimento da sentença por quantia certa,
in verbis
(id. 69912714 – autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ILÍQUIDA destinada a apuração de eventual defasagem salarial (positiva ou negativa) decorrente da conversão da URV.

As partes foram devidamente intimadas e apresentaram pareceres elucidativos.

O perito judicial designado concluiu pela perda salarial com prejuízo efetivo de 3,64% e crédito a receber de R$ 31.870,82 (Trinta e Um Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Instados a se manifestar, a parte exequente concordou com os cálculos apresentados, com oposição expressa do executado
.

É o relato necessário.

1. Pagamento dos Honorários Periciais

Expeça-se a REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR em favor do perito judicial para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta Única Judicial (art. 535, § 3º, II/CPC), pena de anuência e concordância tácita com sequestro de valores via SISBAJUD.

Decorrido o prazo sem quitação espontânea, certifique-se e conclusos.

2. Laudo Pericial Positivo e/ou Negativo

Versam os autos sobre liquidação de título judicial, por arbitramento, voltado à apuração de eventual saldo decorrente da conversão da URV, nos termos do artigo 510 do CPC, a saber:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

A fase de execução foi devidamente instruída, observada a ampla defesa e o contraditório com a designação de perito judicial para identificação de eventual saldo (positivo ou negativo).

Isso, pois, dada à natureza constitutivo-integrativo da sentença de liquidação, é possível que se encontre um valor para a obrigação de pagar fixada na sentença dita “condenatória”, que, em verdade, possui mero cunho “declaratório”.

In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu que “(...)houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 3,64%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de agosto de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice INPC/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, no valor de R$ 31.870,82 (Trinta e Um Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos), demonstrado na planilha de cálculo anexa Doc. I, atualizada até 31/07/2020, e corrigido monetariamente até 31/08/2021.”

A exequente concordou com o laudo pericial, enquanto que o executado se opôs veementemente.

Eventuais irresignações não merecem prevalecer. A conclusão técnica é clara e objetiva. O expert prestou todos os esclarecimentos necessários para apuração do quantum debeatur (negativo ou positivo), sem prejuízo de que foram oportunizadas as partes a efetiva participação na data designada para a realização da perícia, por meio de assistentes técnicos.

A perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Nessa trilha, tenho que o resultado pericial não merece reforma, não comporta questionamentos e/ou, ainda, instauração de contraditório. Até porque o resultado perícia, sempre, desagradará uma das partes.

Precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA – APURAÇÃO DE SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA QUE ATENDEU AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando, pela dinâmica dos atos processuais, fica evidente ter sido assegurado às partes amplo exercício do direito de defesa e do contraditório. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide. Apenas quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida a lei processual autoriza o Juiz determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, o que não é o caso dos autos, uma vez que o laudo é claro e conclusivo. (...) (TJ-MT 00073223420098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Ressalta-se, por oportuno, que as verbas resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos.

Imperioso ressaltar que a “liquidação de sentença” consiste em simples fase processual. O objetivo da liquidação é integrar a decisão liquidanda e permitir a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que esta decisão (transitada em julgado) possa ser objeto de execução autônoma.

Por este fato, superada de liquidação do julgado, determino a conversão da “Liquidação Por Arbitramento” em “Cumprimento De Sentença Por Quantia Certa”.

Cientifique-se as partes.

Com o trânsito em julgado, prossiga-se, da forma posta, dispensada nova conclusão:

Intime-se o Executado para, no prazo de até 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução (art. 535/CPC).”

A decisão foi objeto de Recurso de embargos de declaração, interposto pelo Executado, Agravante, e rejeitado, decisão que, neste recurso, se impugna (id

142937651
).

Dentro desse contexto fático-jurídico, tem razão o Agravante.

Foi apresentado o laudo pericial, que diverge do laudo do assistente técnico do Executado, Agravante, e pleiteados esclarecimentos, porém, homologou-se, desde logo, o laudo impugnado.

O caso em exame não trata de aferição salarial de URV, em situação de normalidade linear na carreira do Autor da Ação de Cobrança, porque, no período, ocorreu a reestruturação de carreira, cujos índices podem, ou não, ter absorvido os valores reclamados.

Nesse caso, como há impugnação do laudo pericial por parte do Executado, Agravante, com pedido de esclarecimentos, devido à divergência com o parecer do assistente técnico, deve ocorrer a intimação do perito para sanar os pontos divergentes.

Quanto a isso, há previsão expressa no artigo 477, §2
o
, do NCPC:

“Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1
o
As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2
o
O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3
o
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos
.

§ 4
o
O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da audiência.” (grifo nosso)

Dessa sorte, a homologação do laudo pericial realizada nos autos, sem a intimação do perito para prestar esclarecimento dos pontos formulados na impugnação à perícia, acabou por importar em emprestar liquidez ao título, sem observância da regra própria, no caso, do artigo 477, § 2
o
, do NCPC, incidindo em
error in procedendo,
quanto ao trâmite da insurgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022